Tribunal: TJDFT
Processo: 0751855-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751855-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosemeres Almeida Guimarães contra a r. decisão proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0768909-62.2025.8.07.0016, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Como expressamente consignado anteriormente, constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução a garantia do juízo ou a efetiva demonstração da hipossuficiência patrimonial. Na hipótese, consta que a embargante é proprietária de um veículo automotor e de parcela de uma gleba rural. Contudo, a embargante sustenta que o automóvel fora vendido sem a devida transferência para terceiros, bem como não detém a posse da gleba rural. Ocorre que tais bens efetivamente constam como patrimônio da embargante, conforme os documentos carreados aos autos, inobstante as medidas judiciais e extrajudiciais apontadas pela parte em sentido contrário. Igualmente, a alegação de que o valor do veículo é inferior à demanda não obsta que haja a garantia parcial da execução. Além disso, nos autos da execução fiscal de origem não houve qualquer tentativa de pesquisa ou constrição de bens de outras espécies a fim de se verificar a alegada hipossuficiência patrimonial. Assim, concedo a derradeira oportunidade para que a embargante emende a inicial, a fim de demonstrar sua hipossuficiência patrimonial, ou, alternativamente, assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se.” Em síntese, a agravante sustenta que a r. decisão indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e impôs exigências que não pode cumprir, por ser pessoa idosa, aposentada por invalidez, portadora de transtorno mental incurável e sem condições financeiras. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos executórios e deferir a gratuidade, alegando risco de dano grave e violação ao direito de acesso à justiça. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o agravo de instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial Id. 256476374, que, nos autos da Execução Fiscal no 0768909-62.2025.8.07.0016, determinou a emenda da petição inicial. No entanto, é assente na jurisprudência o entendimento de que é inadmissível agravo de instrumento contra a ordem de emenda da petição inicial, por ser mero despacho ordinatório, sem carga decisória. É esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste. IV. DISPOSITIVO5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006665, 0703118-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2025, publicado no DJe: 18/6/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Na espécie, é inequívoco que o pronunciamento judicial recorrido não tem cunho decisório, não comportando, pois, recurso de qualquer natureza. Ainda que se considere que o pronunciamento ostenta conteúdo decisório, a irresignação do agravante recai sobre matérias não contempladas pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Por fim, deve frisar que foi concedida gratuidade de justiça à agravante, tendo a r. decisão apenas determinado a comprovação da hipossuficiência patrimonial. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual